Tribunal: TJMT
Processo: 1023633-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023633-40.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVADO), AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 13.654.855/0001-88 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO -

MULTA COMINATÓRIA -
QUANTUM
EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I -

O valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e modificado quando demonstrada eventual justa causa para a mora.

II - Apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta aos agravantes ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem assumir caráter indenizatório, razão pela qual, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na exata proporção do tanto inadimplido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 1036779-93.2021.8.11.0041, ajuizado por
AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP
e
AURORA DISTRIBUIDORA DE CONCRETO E SERVIÇOS LTDA
, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, tendo, ainda, fixado o valor das
astreintes
em R$ 2.000.000,00 (
dois milhões de reais
).

Para tanto, aduz o agravante que o valor devido a título de multa é desproporcional, o qual poderá resultar no enriquecimento sem causa do agravado, uma vez que o objeto da execução envolve o descumprimento da obrigação de pagar o valor remanescente de R$ 57.702,02, dos quais já havia sido depositado o montante de R$ 383.060,03.

Acrescenta que o valor contabilizado da multa deve ser reduzido, por questão de ordem pública, de modo a adequar o valor da multa cominatória aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que seja também evitado o enriquecimento ilícito.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso, cuida de verificar o acerto ou não decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, tendo fixado o débito referente a
astreintes
em R$ 2.000.000,00 (
dois milhões de reais
).

Acerca da aplicação de multa cominatória, o Código de Processo Civil em seus artigos 536 e 537, dispõe o seguinte:

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

Ainda:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o

O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que
:

I -
se tornou insuficiente ou excessiva
;

Segundo se infere da norma processual supramencionada, o valor da multa cominatória, que tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento específico da obrigação, poderá, diante do caso concreto, ser adequado e modificado quando demonstrada eventual justa causa para a mora.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTE - REDUÇÃO POSSÍVEL A QUALQUER TEMPO - PRECEDENTES DO STJ - EXCESSO CONSTATADO - RECURSO NÃO PROVIDO. A decisão que comina astreinte não preclui nem faz coisa julgada (REsp no. 1.333.988/SP), por essa razão, caso o valor se mostre excessivo, pode ser reduzido para evitar o enriquecimento ilícito. (N.U 1001999-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 05/04/2019)

No caso
sub judice
, o exequente, ora agravado, apresentou memória de cálculo acerca das astreintes devidas, no montante de montante de R$ 8.200.573,18 (id no 68525277), que após deliberação do Juízo de origem, foi reduzida para o valor R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Ao realizar a detida análise do contexto dos autos, depreende-se que a instituição financeira agravante, nos autos do processo de recuperação judicial da empresa agravada, foi obrigada a liberar recursos em favor da recuperanda, tendo sido depositado no ano de 2016, a quantia de R$ 383.060,03.

Todavia, devido a incorreções do montante devido, novamente o agravante foi instado a depositar o valor restante, agora no importe de R$ 57.702,02, dos quais a instituição financeira efetuou o pagamento de R$ 56.702,02, restante uma diferença de exatos R$ 1.000,00 (mil reais).

Diante do pagamento extemporâneo da quantia correta, a respeito do que não há qualquer discussão quanto ao descumprimento, a multa acabou por contabilizar o
quantum
inicialmente apurado pelo credor, em quantia superior a oito milhões de reais, a qual, agora, foi reduzida para o montante fixado pela decisão de origem.

Pelo que consta, a questão encontra-se definitivamente sanada, de modo que, embora seja inescapável a incidência da multa, o valor apurado deve ser reduzido de forma a atender aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp no 738682, estabeleceu parâmetros de fixação da
astreintes
, nos seguintes termos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. PAR METROS DE FIXAÇÃO. 1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4o e 5o do CPC/1973, dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). (...) 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

Sob o ponto de vista dos parâmetros delineados pela jurisprudência, percebe-se que o valor apurado das astreintes, no importe de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), ainda revela nítida desproporção quando comparado com a obrigação que a instituição financeira estava obrigada a cumprir, máxime quando considerado o pagamento de parte significativa do valor devido, na primeira oportunidade em que intimada.

Assim, apesar do atraso no cumprimento da obrigação imposta aos agravantes ter causado algum dissabor, tal situação não deve gerar obrigação pecuniária excessiva e nem assumir caráter indenizatório, razão pela qual, a multa cominatória deve ser reduzida para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na exata proporção do tanto inadimplido.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o valor da multa cominatória apurada para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023